Tribunal: TJDFT
Processo: 0704237-57.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO. DESNECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), em contexto de violência doméstica contra a mulher, assim como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, assim como a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) dispor sobre a concessão dos benefícios da justiça gratuita; e (ii) examinar se o aumento da pena-base foi realizado corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula n. 26, TJDFT).
4. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.